Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0726713-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 65200509. A Agravada repete os argumentos utilizados na impugnação à penhora e há muito rejeitados e cobertos pela preclusão. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Ademais, a Agravada, em sede de recursal, deve se limitar a contrarrazoar as razões do recurso apresentado pela contraparte, sendo vedada a renovação de questões já resolvidas. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora